Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do réu e manteve a sentença que o condenou à obrigação de custear exame (Tomografia de Coerência Óptica - OCT) e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC, permite a oposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão relevante que o julgador deveria ter analisado, o que não se verifica no presente caso. O acórdão embargado fundamentou a existência do dano moral nas circunstâncias específicas dos autos, concluindo que a recusa injustificada agravou o sofrimento psíquico da autora.
4. A alegada divergência com outros julgados deste Tribunal não configura omissão, uma vez que os precedentes citados pelo embargante não possuem caráter vinculante.
5. O recurso revela a mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que é incabível pela via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

(ad)